Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-55.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. roubo majorado. extorsão majorada. dosimetria. primeira fase. maus antecedentes. comprovação. concurso material. manutenção. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II, e no artigo 158, § 1o, ambos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes penais do réu; e (ii) estabelecer se os crimes de roubo e extorsão devem ser considerados em concurso formal, como sustenta a Defesa, ou em concurso material, como decidido na sentença.
III. Razões de Decidir
3. Deve ser mantida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, quando demonstrada, por meio de elementos concretos, a existência de maus antecedentes.
4. Correto o reconhecimento do concurso material entre os delitos de roubo e extorsão, na hipótese em que praticados mediante ações distintas e com desígnios autônomos, ainda que ocorram em igual contexto fático, afastando-se a aplicação da regra do concurso formal.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, § 2o, inciso II, 158, § 1o, 69 e 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 763.413/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 28.11.2022, DJe 2.12.2022; TJDFT, Apelação Criminal no 0744661-48.2023.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024, DJe 28.11.2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0703736-84.2022.8.07.0020, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 4.5.2023, DJe 16.5.2023.